Tribunal: TJMT
Processo: 1008079-95.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008079-95.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO ILUMINATO - CNPJ: 14.695.400/0001-73 (APELANTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO N.o 414/2010 DA ANEEL - COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA –
APELO PROVIDO
.

De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp n.o 1412433/RS, sob a sistemática dos repetitivos, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária, vedada a cobrança sumária.

D
o conjunto probatório constata-se que a Apelada não observou a exigência prevista no art. 129 da Resolução ANEEL no 414/2010 que determina, dentre outras exigências, a emissão e entrega de uma cópia do TOI ao consumidor no ato da inspeção. Esta situação, por corolário, afasta a legitimidade da cobrança das faturas de recuperação de consumo objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1008079-95.2019.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Condomínio Residencial Edifício Iluminato
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedente o pedido formulado na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
movida em face da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, e condenou o Autor ao pagamento custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% do valor atualizado da causa.

Em suas razões, o Apelante alega que o procedimento administrativo de inspeção no medidor de energia elétrica não foi observado pela Recorrida, eis que deixou de garantir o contraditório e a ampla defesa ao consumidor.

Frisa que os débitos oriundos da recuperação de consumo carecem de exigibilidade.

Com esses argumentos, requer a reforma integral da sentença para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 9.432,19

(nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e dezenove centavos).

Contrarrazões no ID. 98186101.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Condomínio Residencial Edifício Iluminato
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
em desfavor da
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.,
alegando que é titular da Unidade Consumidora n.o 6/1207376-3 e que, no mês de Junho/2019, recebeu fatura referente a recuperação de consumo no valor total de R$ 9.432,19 (nove mil, quatrocentos e trinta).

Afirmou que seu consumo médio é de 430kWh ao mês, tendo sempre adimplido as faturas de energia elétrica.

Frisou não ter sido comunicado a respeito de eventual inspeção no equipamento medidor, tampouco lhe foi oportunizado o contraditório ou ampla defesa, em total inobservância ao que determina a Resolução Normativa no 414/2010 da

ANEEL.

Pugnou, assim, pra que seja declarada a inexigibilidade do débito
sub judice
, cujo vencimento esta aprazado para 30/07/2019.

O pedido liminar foi deferido para determinar que a Concessionária de Serviço Público se abstenha de suspender o fornecimento do serviço de energia elétrica no Condomínio Autor, ou a restabeleça caso já tenha ocorrido à interrupção e, também, se abstenha de incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, ou proceder a sua exclusão caso a anotação negativa já tenha consolidado.

Após o término da instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz julgou improcedente o pedido inicial
e condenou o Autor ao pagamento custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da causa.

Inconformado,
Condomínio Residencial Edifício Iluminato
interpôs este Apelo em que requer seja acolhida a pretensão inicial, pois inobservado pela Apelada os ditames da Resolução 414/2010 da ANEEL no procedimento de inspeção do equipamento medidor de energia elétrica, ferindo, assim, o direito ao contraditório e a ampla defesa do consumidor.

De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp n.o 1412433/RS, sob a sistemática dos repetitivos, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária, vedada a cobrança sumária.

TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

O entendimento da Corte Superior está respaldado na exegese do artigo 129 da Resolução ANEEL no 414/2010, que determina que seja instaurado procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes moldes:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o.

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7o.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

Nota-se, da leitura acima, que se constatados indícios de fraude cabe aos agentes da Concessionária emitir o Termo de Ocorrência de Irregularidade,
entregar e/ou enviar cópia ao consumidor ou a quem o represente, mediante recibo de entrega
, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.

Se, por ventura, o consumidor se recusar em receber a cópia do TOI, a Concessionária deve enviar o documento, em até 15 (quinze) dias, por alguma modalidade que permita comprovar o seu recebimento. E mais: quando constatada a necessidade de retirada do medidor ou outros equipamentos de medição, além de acondicioná-los em invólucro específico e lacrado no ato da retirada, além do TOI, a Concessionária também deve entregar o comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção e, depois, comunicá-lo, por escrito e com antecedência mínima de 10 (dez) dias, mediante comprovação, do local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Portanto, não há dúvidas de que, em havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Outrossim, consoante dicção do art. 133 da Resolução 414/2010 ANEEL, concluída a fase de inspeção e comprovado o procedimento irregular, a Concessionária procederá à recuperação da receita, apurando as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados e, caso haja diferença a cobrar ou a devolver, deve informar ao consumidor por escrito sobre a ocorrência constatada; a memória descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas excedentes; dos elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da medição fiscalizadora, quando for o caso; além das tarifas utilizadas; dos critérios adotados na compensação do faturamento; e do seu direito de reclamação.

Nota-se que a par da garantia de estar presente no ato da inspeção, de solicitar perícia técnica e de ser comunicado previamente da realização da perícia, também é garantido ao consumidor o direito de promover reclamação depois que a fase de inspeção já foi encerrada.

Com efeito, caso discorde da cobrança, o consumidor tem 30 (trinta) dias depois de receber a comunicação para, querendo, apresentar reclamação por escrito junto à Concessionária que, por sua vez, tem o prazo de 15 (quinze) dias para informar o resultado da reclamação, incluindo, em caso de indeferimento, a informação sobre seu direito de formular reclamação à ouvidoria da distribuidora com o respectivo telefone, endereço para contato e demais canais de atendimento disponibilizados.

Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a respeito dos seguintes elementos:

I – ocorrência constatada;

II – memória descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução;

III – elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da medição fiscalizadora, quando for o caso;

IV – critérios adotados na compensação do faturamento;

V – direito de reclamação previsto nos §§ 1o e 3o deste artigo; e

VI – tarifa(s) utilizada(s).

§ 1o Caso haja discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias da notificação.

§ 2o Na hipótese do § 1o, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, o resultado da reclamação ao consumidor, incluindo, em caso de indeferimento, informação sobre o direito do consumidor em formular reclamação à ouvidoria da distribuidora com o respectivo telefone, endereço para contato e demais canais de atendimento disponibilizados, observado o disposto no §1o do art. 200.

§ 3o Nos casos de diferenças a pagar, o vencimento da fatura com as diferenças, independente da data de sua apresentação, deve ocorrer após o término do prazo previsto no § 1o nos casos onde o consumidor não apresente sua reclamação, ou somente após a efetiva comunicação da distribuidora, nos casos do § 2o, considerados adicionalmente os prazos mínimos estabelecidos no art. 124.

§ 4o Na hipótese de o montante cobrado a maior não ter sido pago, a distribuidora deve cancelar a cobrança do referido valor e providenciar o reenvio da fatura com os valores devidamente ajustados.

§ 5o O prazo máximo para apuração dos valores, informação e apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir da emissão do TOI.

No caso, observa-se a Apelante
não
juntou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o que por si só caracteriza a inobservância ao art. 129, § 1.o, I, da Resolução 414/2010 da ANEEL e, via de consequência, ofensa ao princípio do contraditório

e da

ampla defesa.

No que concerne à “Carta ao Cliente – 2.a Via”, juntada aos autos pela Energisa no ID. 98186073, imperioso registrar, ainda que no documento haja a informação de que a carta original é datada de 29/04/2019, de igual modo,
não há
provas de que foi encaminhada e recebida por qualquer pessoa que representasse o Condomínio Apelante.

Assim, evidenciada a ausência do Termo de Ocorrência e Inspeção, bem como a falta de prova de que a ele foi dado conhecimento do TOI, fica evidente a ofensa ao contraditório e a ampla defesa, de modo que a cobrança sumária da fatura de recuperação de consumo (ID. 98186072) calculada de forma unilateral pela Apelada deve ser declarada nula e inexigível.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – VISTORIA UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA DO ART. 29 da RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL No 414/2010 – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

Comprovada a indevida inscrição do nome do consumidor perante os órgãos de restrição ao crédito, a indenização por dano moral deve ser mantida, visto que a negativação decorreu da fatura de recuperação de consumo apurada irregularmente.

(TJMT. Apelação 1000165-51.2017.8.11.0002. Desa. Antonia Siqueira Goncalves. Terceira Câmara de Direito Privado. Julgado em 11/08/2021. Publicado em 19/08/2021). (sem destaque no original)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLCO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUIDOR. ART. 22 DO CDC. ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. PROVA PERICIAL UNILATERAL. LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PRODUZIDO SEM QUE FOSSE OBSERVADO O PROCEDIMENTO PREVISTO NO §7o DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA IRREGULAR. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL PELA COBRANÇA INDEVIDA. INSERÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RECURSO DE APELAÇÃO PELA RÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Ao constatar desvio de energia do ramal de entrada da unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017).

A não observância do procedimento previsto no art. 129 da resolução no 414/2010 da ANEEL, implica na nulidade de eventual débito apurado durante fiscalização da concessionária de energia.

A negativação indevida do nome do consumidor em razão da falta de pagamento de fatura de recuperação de consumo irregularmente emitida gera dano moral in re ipsa.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. (
TJMT. Apelação 1016138-72.2019.8.11.0003. Des. Sebastiao Barbosa Farias. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 03/08/2021. Publicado em 10/08/2021). (sem destaque no original)

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso, reformo a sentença e julgo procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito referente ao consumo não recuperado, no valor total de R$ 9.432,19 (nove mil, quatrocentos e trinta e dois e dezenove centavos).

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a Apelada (Energisa Mato Grosso) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido pelo Apelante, que corresponde ao valor do débito declarado devido.

Ao caso não se aplica o artigo 85, § 11, do CPC, porque a Concessionária de Energia Elétrica não foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios e,
“o STJ firmou a orientação de que "a possibilidade de fixação de honorários recursais está condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias, revelando-se vedada aquela quando esta não houver sido imposta"
(AgInt nos EDcl no REsp 1.741.600/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4.4.2019).

Se não bastasse, de acordo com a Corte Superior
“[...] O escopo principal dos honorários advocatícios recursais é de desestimular a interposição de recurso pela parte vencida, inibindo o exercício abusivo do direito de recorrer e, com isso, fortalecendo as decisões judiciais. No caso dos autos, o recurso especial foi provido. Logo não houve trabalho adicional, mas sim trabalho necessário para o provimento do recurso.”
(EDcl no AgInt no REsp 1631906/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 04/05/2020). Ou seja, neste caso, tendo em vista que o Apelo foi provido, não há falar em trabalho adicional do Apelante
Condomínio Residencial Edifício Iluminato
, mas de trabalho necessário para o provimento deste recurso de apelação, o que impossibilita a incidência da regra do artigo 85, § 11, da Lei de Ritos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021